Tribunal: STF
Processo: ARE 1564657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. Apelação Criminal. Julgamento do Tribunal do Júri absolveu os apelados da prática dos delitos do art. 121, § 2.º, incisos II e IV e do art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Ministério Público busca a anulação do julgado. Em preliminar, argui a violação ao art. 490 do Código de Processo Penal, a nulidade da quesitação, eis que as respostas foram contraditórias aos quesitos, mas não foi realizada nova votação. Aduz que os jurados, em resposta aos quesitos, não reconheceram a materialidade do crime de homicídio, com relação ao réu Erik, mas reconheceram a materialidade do crime em relação ao acusado Steve. Pretensão merece prosperar. O Conselho de Sentença respondeu na 1.ª série (réu Erik) que a vítima não foi morta por disparos de arma de fogo. Todavia, na 3.ª série (réu Steve), o Conselho de Sentença respondeu que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo, efetuados por Steve, mas o absolveu. Em sequência, na 2.ª série (réu Erik), o Conselho de Sentença respondeu que o corpo da vítima foi esquartejado e ocultado, mas não pelo réu Erik. E na 4.ª série (réu Steve) o Conselho de Sentença respondeu que o corpo da vítima não foi esquartejado e ocultado. O Conselho de Sentença decidiu de forma contrária com relação a cada um dos acusados com relação às mesmas perguntas relacionadas à materialidade delitiva. A constatação de contradição entre as respostas aos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, quando não sanada por ocasião da votação realizada, diante do art. 490 do Código de Processo Penal, acarreta a anulação do julgamento, dada a nulidade absoluta. Precedentes. Anulado o julgado para submeter os apelados a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, ‘a’, do Código de Processo Penal. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1225185 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1087), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente